Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-44.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723830-44.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RAFAELLO COSTA DA SILVA APELADO: RAFAELLO COSTA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Indefiro pedido de decretação de segredo de justiça de Id. 13713997, por não se enquadrar nas hipóteses legais. Outrossim, INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem acerca da provável aplicação à espécie da tese firmada no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora